Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PASEP. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. VENCIDO O RELATOR EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.
1. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de forma abstrata, de acordo com a narrativa dos fatos apresentada na inicial.
2. O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Por sua vez, a Súmula no 556 do Supremo Tribunal Federal preceitua que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal.
3. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados.
4. A medida se impõe, sobretudo por verificar que a parte autora não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Maioria.